Tribunal: TJES
Processo: 5000162-41.2020.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000162-41.2020.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA THERESA ERVATTI MOZER
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL PREVISTO PELA LEI 10.278/2014. POSTERGAÇÃO DE REAJUSTE PELO ARTIGO 3º DA LEI 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES JULGADA NA ADI 4013. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de “Ação de Cobrança de Parcelas Retroativas” ajuizada por MARIA THEREZA ERVATTI MOZER em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende que o requerido seja condenado ao pagamento das verbas retroativas referentes à promoção funcional de 1º de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016.

Em sede de contestação (ID. 2756237) o requerido aduziu, em síntese: a inépcia da inicial; que a autora não faz jus ao pagamento das diferenças salariais reclamadas, pois o E. TJ/ES teve a oportunidade de declarar, à unanimidade, a constitucionalidade do art. 1º, da Lei Estadual nº. 10.470/2015, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13, da Lei nº. 7.854/2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder; que o não pagamento dos efeitos financeiros relativos às promoções foi um ato legal, emanado pela autoridade competente, no estrito cumprimento do disposto no art. 1º, da Lei Estadual nº. 10.470/2015, o que restou declarado no julgamento do writ nº. 0036097-44.2016.8.08.0000; que não existe previsão orçamentária para o pagamento de parcelas salariais retroativas referentes ao processo de promoção/2015 dos servidores públicos do TJ/ES. Requereu a improcedência da demanda e, subsidiariamente, pleiteou para que a obrigação de pagar seja substituída pela determinação de que o valor das parcelas retroativas cobradas no presente feito sejam incluídos na futura proposta orçamentária do TJ/ES.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2756259), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral, de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao adimplemento dos valores/efeitos financeiros relativos à promoção funcional, do período de 1º de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016, às partes requerentes, nos termos da fundamentação supra, que deverão ser corrigidos monetariamente, desde o efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E e, ainda, deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/19971.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 2756273). Em suas razões, alega a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, conforme julgamento da ADI 5606/ES. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2756278), ocasião em que alega que a ADI 5606/ES não possui efeito prático em relação às parcelas vindicadas, isto porque os efeitos financeiros não foram revogados. Requer a manutenção da sentença e a condenação do recorrente em honorários advocatícios.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

CONHEÇO do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isto porque, resta incontroverso o reajuste adquirido pelos servidores por meio da Lei Estadual 10.278/2014, enquanto a lei posterior alterou seu conteúdo e a concessão do referido ajuste.

Já há julgamento sobre a questão no Supremo Tribunal Federal, na ADI 4013, que reconheceu direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores, conforme ementa já trazida pelo juízo de primeiro grau:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.

Dessa maneira, coaduno com o entendimento jurisprudencial e com a decisão do juízo a quo, na medida em que se constata claramente que a Lei Estadual 10.470/2015 cerceou direito adquirido do servidor requerente, sendo irredutíveis os vencimentos dos servidores.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.